Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 60 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 60/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 77313462).

Sustenta a agravante que no caso dos autos há de ser aplicada a tese fixada no REsp 1.610.728/RS e IAC n° 4. Aduz que a negativa de seguimento ao recurso especial desatendeu ao disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC e que o sobrestamento do feito com fulcro em uma Ação Coletiva (
oriundo do REsp 1.110.549/RS
) não produzirá quaisquer efeitos no caso em tela, pelo que o sobrestamento deste feito com fulcro no precedente do STJ não se sustenta.

Aduz ainda que as causas de pedir do caso vertente e da Ação Coletiva proposta por Sindicatos Rurais do Rio Grande do Sul e pela FETAG/RS, da qual se originou o REsp 1.610.728/RS e o IAC no 4, são idênticas, entendendo que houve supressão da tese firmada pelo STJ e violação aos arts. 927, III e 947, § 3o, do CPC.

Outrossim, argumenta a distinção entre o caso vertente e o precedente invocado na decisão recorrida, frisando que no caso versando não há qualquer discussão acerca da validade da patente “PI0016460-7” (
objeto do processo coletivo
).

Por fim, requer a reconsideração da decisão, para que os autos sejam reencaminhados à Segunda Câmara de Direito Privado, com vistas a retratação do entendimento colegiado ou, não sendo o caso, o provimento do agravo interno com vistas a admitir o recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 84144475).

Contrarrazões (id. 87007453).

O feito havia sido incluído em pauta de julgamento,
mas foi retirado em virtude de petição do agravante
informando fato novo, consistente no julgamento e trânsito em julgado do REsp 1.610.728/RS, do qual se extraiu o incidente de Assunção de Competência – IAC n° 04 (id. 101644994).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

A parte agravante pugnou pela retirada de pauta do presente agravo, aduzindo que contra o julgamento do REsp 1.610.728/RS (IAC n° 4) –
ocorrido em 09/10/2019
– foi interposto recurso extraordinário (
inadmitido
), seguido de interposição de agravo em RE, o qual teve o provimento negado no STF, em 25/02/2021, por Sua Excelência o Min. Marco Aurélio.

Informou, ainda, que houve interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do relator –
desprovido pela Primeira Turma do STF em 11/05/2021
– e que opostos embargos de declaração estes foram rejeitados, certificando-se o trânsito em julgado em 25/08/2021.

Aduziu a agravante que a não aplicação imediata da tese fixada no IAC 04 caracteriza afronta ao acórdão do STJ (
já transitado em julgado
), desatendendo a eficácia vinculante ante a exegese dos arts. 927, II e 947, §3°, do CPC.

Não obstante as alegações da agravante, tem-se que o trânsito em julgado do REsp 1.610.728/RS não altera a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício.

Vale lembrar que mesmo antes do trânsito em julgado acima mencionado, num primeiro momento, ao julgar a apelação interposta pela agravante, este Sodalício aplicou o IAC n° 4, segundo o qual “
as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais
”. Entretanto, ao analisar embargos de declaração, reconheceu a omissão ao deixar de se manifestar quanto ao Tema 60/STJ.

Naquela oportunidade, consignou-se que:

“
O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si
. Ou seja, a ratio decidendi do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas.

[...]

(...)
de fato o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60
,
segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “
Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade
(
p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação
)
,
pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema
”.

E
no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600
, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal,
a própria validade da patente de invenção PI001460-7
”
. (
grifei
) (id. 52619466).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do aludido Tema 60/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Afere-se que a decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício entendeu
não por desconstituir o acórdão de apelação
,
mas sim, tão somente sustar os seus efeitos, por ser a solução mais adequada ao caso versando
.

Ao sanar a omissão quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:

“
O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR),
não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto
já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si. Ou seja, a ratio decidendi do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas
.

E isso ficou suficientemente claro no aresto, não havendo espaço para dívidas ou ininteligibilidade como sugere o embargante. Senão vejamos o trecho do julgado que extirpa qualquer discussão sobre a questão:

“[...]

Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR. O que importa, diante da ratio decidendi exposta é que as sementes adquiridas pelo autor, das quais se pretender salvar sementes para o replantio é transgênica e a empresa que o desenvolveu goza da proteção industrial garantida pela Carta Patente no PI 0016460-7 de ID. n. 4969909 - Pág. 1 (referente à tecnologia INTACTA).”
(ID. n. 44471989 - Pág. 18)

(...)

Por outro lado, não se pode olvidar que o inciso VI do § 1o do art.489 do CPC/15 estabelece in verbis:

“Art.489. omissis

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dentre os precedentes aludidos no inciso acima estão as teses firmadas em recurso paradigma, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC/15).

E
nessa senda,

de fato o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.
”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema”.

E
no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção PI001460-7
.

(...)

Com isso,
este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600
.

No entanto
, considerando a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes,
a solução mais adequada para o caso não é a desconstituição do aresto embargado, mas apenas a sustação de seus efeitos até que, dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 que justifica o pagamento dos royalties, inclusive sobre as sementes salvas
”.
(
grifei
).

Ao analisar o acórdão deste Sodalício, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.110.549/RS (
Tema 60
), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
. 2. Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3. Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/10/2009, DJe 14/12/2009)”
(
grifei
).

Assim, o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade (
ou não
) da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, o que justificaria o pagamento dos royalties, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos, mesmo porque não desconstituiu o acórdão da apelação, mas tão somente, como solução mais adequada, sustou os seus efeitos.

Vale consignar ainda que não é outra a orientação do STF em sede de repercussão geral: “
TEMA 675/STF – suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva
”.

Portanto, a decisão hostilizada decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça a conclusão de que não seria mesmo o caso de admissão do recurso especial interposto pela ora agravante, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, se a matéria está afetada pelo
Tema 60/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Na análise do presente agravo, o Tribunal deve se limitar a decidir tão somente se o recurso paradigma não é adequado ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Apesar da alegada existência de distinção, observa-se que as razões do presente agravo reprisam a mesma tese que restou superada pelas decisões anteriormente proferidas (
pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado e pela Vice-Presidência do TJMT
). Assim, tem-se que não ficou evidenciado qualquer fato ou argumento que supere tais fundamentos contidos nas razões de decidir e das que culminaram na negativa de seguimento ao recurso, com base na sistemática de recursos repetitivos.

O trânsito em julgado do IAC 4 não supera/ultrapassa o entendimento fixado no Tema 60/STJ atinente à necessidade de suspensão, tal como consignado no acórdão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

E no caso dos autos, bem ficou consignado na própria ementa dos aclaratórios:

“Se,
após o ajuizamento da ação originária, foi manejada a Ação Coletiva
no 1002596-43.2017.4.01.3600 pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA
, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal,
e que tem como um dos pedidos o reconhecimento da nulidade patente de invenção PI001460-7
de que se valem as rés para o recebimento de royalties pela utilização de “sementes salvas”
,
deve-se suspender os efeitos do aresto embargado
até que dos autos da mencionada actio coletiva decisão definitiva acerca da validade ou não da mencionada patente
”
. (
grifei
) (id. 52619466).

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

Estando a matéria foi afetada pelo
Tema 60/STJ
e ainda em consonância com o Tema 675/STF, suspende-se a ação individual em razão da existência de ação coletiva.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer, diante da sistemática dos recursos repetitivos e nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022